Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-42.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800133-42.2023.8.14.0097

APELANTE: RUDNEY SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim
Nº: 0800133-42.2023.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: RUDNEY SANTOS DO NASCIMENTO

DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AGRAVANTE ESPECÍFICA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rudney Santos do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal (art. 129, § 9º do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I do CP), no contexto da Lei Maria da Penha. As penas de detenção foram consideradas cumpridas, sendo extinta a punibilidade. No recurso, a defesa pleiteia a absolvição de todos os crimes, subsidiariamente, a desclassificação do cárcere privado e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal, cujas penas foram extintas; (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de cárcere privado qualificado ou sua desclassificação; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a extinção da punibilidade pelos crimes de ameaça e lesão corporal em razão do cumprimento integral das penas, resta prejudicado o recurso quanto a esses delitos, por ausência de interesse recursal superveniente.

Quanto ao crime de cárcere privado qualificado, a materialidade está demonstrada por relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por depoimentos de policiais militares que ouviram gritos de socorro e encontraram a vítima trancada dentro da casa, com lesões aparentes.

A privação da liberdade se deu de forma intensa e por tempo juridicamente relevante, com uso de cadeado e ameaça de morte, afastando a tese de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.

A pena-base foi corretamente agravada com fundamento na embriaguez voluntária do réu e na alta agressividade da conduta, circunstância que elevou o risco à integridade física e psicológica da vítima.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP, foi devidamente reconhecida, por se tratar de violência doméstica contra mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.

A pena foi fixada com fundamentação suficiente, dentro dos parâmetros legais e sem configuração de excesso, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena afasta o interesse recursal, tornando prejudicado o exame do recurso quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal.

O crime de cárcere privado qualificado se configura quando há restrição da liberdade com estabilidade e intensidade, não sendo cabível a desclassificação para constrangimento ilegal.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos presenciais e contexto de violência doméstica, é suficiente para fundamentar condenação penal.

A embriaguez voluntária agrava o risco e a violência no âmbito doméstico, não podendo ser considerada atenuante.

A pena fixada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes específicas da Lei Maria da Penha, quando devidamente fundamentada, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 129, §9º, 148, §1º, I, 28, II, 61, II, "f"; CPP, art. 107, IV; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim
Nº: 0800133-42.2023.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: RUDNEY SANTOS DO NASCIMENTO

DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Rudney Santos do Nascimento
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, o qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal (art. 129, § 9° do CP) e sequestro e cárcere privado (art. 148, § 1°, inciso I do CP)
, no contexto da Lei Maria da Penha.

Na sentença, o apelante foi condenado à pena de
05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção
, em regime aberto, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, e à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, também em regime inicial aberto, pela prática do crime de cárcere privado qualificado. Contudo, considerando o período em que permaneceu preso, o juízo sentenciante
declarou extinta a punibilidade pelas penas relativas aos crimes de ameaça e lesão corporal
, em razão do cumprimento integral das mesmas.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu em relação
a todos os crimes imputados
, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime de cárcere privado para constrangimento ilegal
, bem como a
desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, especialmente pela ausência de laudo pericial. Requer ainda a
revisão da dosimetria da pena
, com aplicação da pena-base no mínimo legal, e a concessão da
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
im
provimento do apelo
, sustentando que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade apenas em parte.

Explico.

Conforme destacado na sentença, o juízo de origem declarou extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal (art. 129, §9º do CP), diante do cumprimento integral da pena privativa de liberdade fixada para esses delitos, durante o período de prisão cautelar.

Dessa forma, reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do apelo no ponto em que pretende a absolvição ou desclassificação quanto aos referidos delitos, ante a ausência de utilidade prática e jurídica da prestação jurisdicional nesse aspecto.

Na e
xtensão, q
uanto ao crime de cárcere privado (art. 148, §1º, I, do Código Penal), não assiste razão à defesa ao sustentar a ausência de provas quanto à materialidade e à autoria, tampouco quanto à possibilidade de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.

A vítima D. da S. dos S. relatou, de forma firme e coerente, que foi impedida de sair da residência pelo apelante, que trancou a porta com cadeado e reteve as chaves, inclusive após tê-la agredido com um facão e ameaçado de morte.

A narrativa da ofendida foi integralmente confirmada pelos policiais militares FABRÍCIO FERNANDO DA SILVA e MÁRCIO RODRIGUES RAMOS FRANÇA, os quais compareceram ao local após acionamento por vizinhos, ouviram os gritos de socorro da vítima e constataram que ela estava trancada dentro da residência pelo apelante, além de apresentar lesões aparentes.

Tais elementos, colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do delito, evidenciando-se a privação da liberdade por tempo juridicamente relevante.

Dessa forma, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal, já que a restrição à liberdade de locomoção da vítima se deu com nítida estabilidade e intensidade, sendo corretamente subsumida ao tipo penal do art. 148, §1º, I, do CP.

No que tange à reforma da dosimetria, a defesa sustenta que a pena-base fixada para o crime de cárcere privado qualificado foi exacerbada de forma indevida, requerendo sua redução ao mínimo legal.

No entanto, tal pleito também não merece acolhida.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem considerou negativamente as
circunstâncias do crime
, destacando, de forma fundamentada, que o apelante estava
embriagado
e
exibiu conduta de alta agressividade
, o que aumentou o risco à integridade física e psicológica da vítima.

Ressalto que a embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do CP,
não exclui a imputabilidade penal
e tampouco pode ser considerada em favor do réu, sobretudo no contexto de violência doméstica.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (violência contra mulher em contexto doméstico), conforme prevê a Lei Maria da Penha, elevando-se proporcionalmente a pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não houve reconhecimento de atenuantes ou causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, restando a pena fixada de forma motivada, proporcional e dentro dos limites legais.

Dessa forma,
não se verifica ilegalidade ou excesso
na dosimetria da pena, que deve ser mantida
tal como fixada na sentença condenatória
.

Posto isso, conheço parcialmente do apelo e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025